Tribunal: TJDFT
Processo: 0002842-12.2018.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DÚVIDA QUANDO À AUTORIA. CONDENAÇÃO AMPARADA SOMENTE NO RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL. RECURSO PROVIDO.
1. A palavra da vítima em crimes contra o patrimônio reveste-se de importante força probatória, apta a fundamentar sentença condenatória, quando apresentada de maneira firme e coerente, desde que esteja embasada em outros elementos de prova, não podendo justificar, sozinha, a condenação.
2. Os reconhecimentos do réu pelas vítimas, na fase extrajudicial, não foram corroborados por nenhum outro elemento de prova ou de informação nos autos: o apelante não foi preso em flagrante, não foram localizados, em poder dele ou próximo a ele, quaisquer dos itens subtraídos das vítimas, não houve apreensão da arma de fogo utilizada na empreitada delitiva, não foi possível identificar o acusado na mídia colacionada aos autos, não foi localizado o veículo que prestou suporte na ação delitiva (nem os comparsas), tampouco foram revelados fragmentos de impressões papiloscópicas no local dos fatos.
3. “O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.” (HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020).
4. Diante de dúvidas razoáveis acerca da autoria delitiva, enfraquecendo um possível decreto condenatório, melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo "in dubio pro reo".
5. Recurso provido.